Tribunal: TCU
Processo: 015.543/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082025, modalidade Pregão e Uasg 154034 (Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza e conservação (multicampi) com fornecimento de materiais de consumo, uniformes, utensílios e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 5052/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90008/2025, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), com valor estimado de R$ 8.394.816,96, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de limpeza e conservação (multicampi) com fornecimento de materiais de consumo, uniformes, utensílios e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (peça 4, p. 1). Considerando que a representante alega, em suma, que a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, licitante vencedora, foi habilitada indevidamente no certame, na medida em que não comprovou o cumprimento das cotas legais obrigatórias de inclusão de pessoas com deficiência e aprendizes, conforme previsto na legislação trabalhista e na Lei 8.213/1991 e, ainda, que utilizou uma sentença judicial como justificativa para sua habilitação, alegando estar dispensada do cumprimento integral das cotas legais. Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) às peças 21 e 22, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) deve-se afastar o argumento da representante de que a Liderança foi habilitada irregularmente por não comprovar a reserva de cargos para aprendizes, conforme o art. 429 da CLT. O edital do PE 90008/2024, no item 4.3.4 (peça 4, p. 6), seguindo o art. 63, IV, da Lei 14.133/2021, não exigiu declaração sobre reserva de cargos para aprendizes como condição de habilitação, apenas para pessoas com deficiência (PCD) e reabilitados da Previdência Social; ii) quanto à reserva de cargos para PCD e reabilitados da Previdência Social, a Liderança Limpeza e Conservação Ltda apresentou declaração conforme exigido pelo art. 63, IV, da Lei 14.133/2021 (peça 19). Apesar das certidões do MTE (peças 9 a 11) indicarem que a empresa não cumpre o mínimo de cargos ocupados por PCD e reabilitados da Previdência Social, conforme o art. 93 da Lei 8.213/1991, essas certidões, por seu caráter dinâmico, não invalidam a declaração apresentada; iii) quanto ao tema, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem se posicionado no sentido de afastar a responsabilidade das empresas pelo insucesso em contratar pessoas com deficiência, desde que se comprovem esforços para cumprir a cota mínima prevista no art. 93 da Lei 8.213/1991. O TST entende que a indisponibilidade de candidatos aptos pode justificar o não atingimento da meta, desde que não haja conduta discriminatória ou negligência por parte da empresa no cumprimento do dever jurídico que a norma impõe; iv) no caso concreto, a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, em contrarrazões ao recurso contra sua habilitação (peça 12), apresentou documentos que evidenciam esforços para a regular contratação de colaboradores PCD, conforme o art. 93 da Lei 8.213/1991. Além disso, em consulta ao site da empresa verifica-se que ela adota providências para preencher a reserva legal de vagas (peça 20). Essa conduta se amolda ao entendimento do TST, no sentido de não penalizar aquelas empresas que comprovadamente se empenham para preencher os cargos em discussão; Considerando que não estão presentes os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; d) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada; e) informar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e à representante a prolação do presente Acórdão; e f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 015.543/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria Teresa Pinto Ferreira, representando Total- Serv Comercio e Servicos Ltda - Me. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.